Tribunal: TJSP
Processo: 2190854-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Medida emergencial sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada a irreversibilidade (§ 3o). Saldo devedor que é a condição para a imissão na posse desejada pelo agravante e a questão controvertida acerca da sua natureza jurídica, em tese, como explicado pelas agravadas, resultante de correção

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. Medida emergencial sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada a irreversibilidade (§ 3o). Saldo devedor que é a condição para a imissão na posse desejada pelo agravante e a questão controvertida acerca da sua natureza jurídica, em tese, como explicado pelas agravadas, resultante de correção monetária expressamente estipulada. Questão a ser enfrentada no devido processual legal. Tutela de urgência, acaso deferida, que importa na irreversibilidade vedada pelo §3o do art. 300 do novo CPC, caso a pretensão do agravante de imissão na posse de imóvel adquirido das agravadas, seja julgada improcedente. Manutenção do status quo. Citação. Eficácia ampliativa. Hipótese não arrolada no art. 1.015 como impugnável por agravo de instrumento. Recurso não conhecido nessa parte e desprovido.